Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004276-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[T. O. B. - CPF: 110.061.851-19 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANDRESSA KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.636.361-02 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRESSA KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.636.361-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta obscuridade quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, defendendo que, embora limitada a duas mensalidades, a parcela excedente deve ser diluída em meses posteriores até a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da limitação da cobrança da coparticipação em até duas mensalidades, é possível a cobrança do saldo remanescente nas mensalidades subsequentes, até a sua integral quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração quando a decisão judicial apresenta obscuridade, omissão ou contradição, cabendo ao Tribunal sanar o vício.

A análise dos autos demonstra que a embargante suscitou, ainda em primeiro grau, a questão da cobrança do saldo remanescente em embargos de declaração, afastando a caracterização de inovação recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023) estabelece que a limitação da coparticipação não extingue o débito, mas apenas parcela o excedente, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitando ônus excessivo ao consumidor.

A interpretação que melhor concilia boa-fé contratual, equilíbrio contratual e proteção ao usuário do plano é a que reconhece a legitimidade da cobrança parcelada do saldo excedente, respeitado o limite mensal de duas mensalidades até a quitação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A suscitação da possibilidade de cobrança do saldo remanescente em embargos de declaração no primeiro grau afasta a caracterização de inovação recursal.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades não implica remissão do débito excedente, mas apenas seu parcelamento.

É legítima a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades subsequentes, desde que respeitado o limite mensal de duas mensalidades até a quitação integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.0
22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ED

1004276-14.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X THÉO OLIVEIRA BRAGA, representado por sua genitora ANDRESSA KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
A
córdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
seu
recurso de apelação, apenas para
determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega que o
A
córdão padece de obscuridade quanto ao saldo remanescente da coparticipação. Sustenta que não houve inovação recursal, como consignado no acórdão, pois a questão foi suscitada em sede de embargos de declaração na primeira instância, logo após a prolação da sentença que limitou a cobrança da coparticipação.

Argumenta que, ao limitar a cobrança da coparticipação sem esclarecer sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente, o acórdão pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Defende que, sendo legítima a cobrança de coparticipação, o valor que exceder o limite de duas mensalidades deve ser cobrado nas mensalidades subsequentes, sempre respeitando o limite estabelecido, até a quitação integral do saldo.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja esclarecido o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 319308898
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

No caso em análise, a embargante aponta obscuridade no acórdão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação que exceder o limite de duas mensalidades do plano de saúde.

Assiste razão à embargante.

De fato, ao analisar o pedido alternativo da apelante para que fosse esclarecida a possibilidade de cobrança do saldo remanescente de coparticipação em mensalidades futuras, o acórdão embargado não conheceu do recurso neste ponto, por entender que se tratava de inovação recursal, uma vez que o pleito não teria sido ventilado em primeiro grau de jurisdição.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a embargante, após a prolação da sentença que limitou a cobrança de coparticipação em até duas mensalidades do plano de saúde, opôs embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau, questionando justamente a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação. Embora o juízo a quo tenha rejeitado os embargos, a matéria foi efetivamente suscitada antes da interposição do recurso de apelação, não configurando, portanto, inovação recursal.

Assim, reconheço o equívoco no acórdão embargado e passo a analisar a questão relativa à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela embargante (REsp 2001108/MT), tem se orientado no sentido de que a limitação da cobrança de coparticipação não implica remissão da dívida, mas apenas o parcelamento do excedente, de modo a não onerar excessivamente o beneficiário do plano de saúde e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.

1. Ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral ajuizada em 03/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/02/2022 e concluso ao gabinete em 16/05/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a abusividade da cobrança de coparticipação pelo tratamento com o protocolo
Pediasuit
.

3. O protocolo
Pediasuit
, é, em geral, aplicado em sessões conduzidas por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos, dentro das respectivas áreas de atuação, sem a necessidade de internação ou mesmo da utilização de estrutura hospitalar, enquadrando-se, a despeito de sua complexidade, no conceito de atendimento ambulatorial estabelecido pela ANS.

4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS,
operase
o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação, desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.

5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial,
internação, etc.
- tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço.

6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança "ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde".

7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.

9. Recurso especial conhecido e provido em parte.

(REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)
.

Nesse contexto, a
plicando esse entendimento ao caso concreto, em que o acórdão manteve a limitação da cobrança de coparticipação em até duas mensalidades do plano de saúde, deve-se esclarecer que o saldo remanescente da coparticipação que exceder esse limite poderá ser cobrado nas mensalidades subsequentes, sempre respeitando o limite de duas mensalidades, até a quitação integral do débito.

Essa solução harmoniza-se com os princípios da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de garantir o acesso do beneficiário ao tratamento de saúde necessário, sem impor-lhe ônus financeiro excessivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que a limitação da cobrança de coparticipação em até duas mensalidades do plano de saúde não implica remissão do débito excedente, sendo possível a cobrança do saldo remanescente nas mensalidades subsequentes, sempre respeitando o limite de duas mensalidades, até a quitação integral do valor devido a título de coparticipação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025